Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-56.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005021-56.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
FREDERICO MACHADO ALVES, MARIANA SILVA GUIMARAES

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE DEMONSTRA AS RAZÕES DE INCONFORMISMO E OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDE INJUSTA A DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES COLACIONADO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR.
MORA NÃO CONFIGURADA.

TARIFA DE CADASTRO PREVISTA CONTRATUALMENTE. LEGALIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO MONTANTE COBRADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8005021-56.2020.8.05.0274
,
de
VITÓRIA DA CONQUISTA
, em que figuram como apelante
MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA
e, como apelado
BANCO GMAC S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando-se, em parte, a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça